Tribunal: TJMT
Processo: 0006154-34.2015.8.11.0064
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2021-02-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

0006154-34.2015.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), REGIS INACIO SANTOS LOPES - CPF: 025.600.961-96 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.
E M E N T A

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – EMBRIAGUEZ AO VOLANTE – SENTENÇA CONDENATÓRIA – INEXISTENCIA DE PROVAS PARA CONDENAÇÃO, AUSENCIA DE CRITÉRIOS NA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS, AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NA FIXAÇÃO DA PENA DE MULTA E PROIBIÇÃO DO APELANTE EM CONDUZIR VEÍCULO AUTOMOTOR E HIPOSSUFICIENCIA – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – VERSÕES POLICIAIS NÃO CORROBORADAS EM JUÍZO
– INEXISTENCIA DE
REGISTRO QUE TENHA SIDO OPORTUNIZADO AO APELANTE O TESTE DE ALCOOLEMIA – AUSENCIA DE
AUTO DE CONSTATAÇÃO DE SINAIS DE EMBRIAGUEZ -
MATERIALIDADE DELITIVA E AUTORIA NÃO COMPROVADAS
– ARESTOS DO TJMT - RECURSO PROVIDO.

“1. Se da análise minuciosa dos autos não exsurge prova judicializada atestando ao menos o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares, a admissão pelo acusado de que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, notadamente no que diz respeito à elementar do tipo pertinente à alteração de sua capacidade psicomotora, restando obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito, sendo escorreita a manutenção da r. sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.”
(TJMT, AP N.U 0004775-31.2017.8.11.0018)

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio
in dubio pro reo
, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia
in dubio pro reo
.”
(TJMT, AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006)

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO No 0006154-34.2015.8.11.0064 - COMARCA
DE RONDONÓPOLIS

APELANTE (S): REGIS INACIO SANTOS LOPES

APELADO (S): MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Apelação Criminal interposta por REGIS INACIO SANTOS LOPES contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, nos autos de ação penal (Código 634938), que o condenou por embriaguez ao volante a 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa, em regime aberto, bem como suspendeu a habilitação para dirigir pelo prazo de 4 (quatro) meses – art. 306,
“caput”
, da Lei no 9.503/97 – (ID 64801484).

O apelante sustenta que: 1) inexistem provas acerca da embriaguez; 2)
“a valoração negativa de duas circunstancias judiciais, excedeu e muito o critério proposto pelo STJ sem justificativa concreta”
; 3) o Juízo singular,
“sem qualquer fundamento”
, fixou a pena de multa e a proibição do apelante em conduzir veículo automotor, acima do mínimo legal; 4)
“não há o que se falar em pagamento de custas e em retenção do valor ou parte do valor pago a título de fiança para garantir a satisfação das custas”
quando a parte for assistida pela Defensoria Pública.

Requer provimento para que seja absolvido. Subsidiariamente, seja
“revisado”
o processo de dosimetria da pena de liberdade, multa e da proibição de conduzir veículo automotor, bem como
“revogado a determinação de perdimento da fiança para pagamento das custas judiciais”
(ID 64801488).

A 2a PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE RONDONÓPOLIS pugna pelo desprovimento do apelo (ID 64801489).

A i. 1a Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo provimento do apelo, em parecer assim sintetizado:

''APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELO CRIME PREVISTO NO ART.306 DA LEI 9.503/97 – AUSÊNCIA DE PROVA TÉCNICA – INOBSERVÂNCIA DO DIREITO À CONTRAPROVA – PELA ABSOLVIÇÃO – PELO PROVIMENTO DO RECURSO. ”
(Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 70974958)

É o relatório.

À d. Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção da punibilidade (CP, art. 107).

Consta da denúncia que:

“[...]Consta que, na data de 16 de agosto de 2015, por volta das 18h30, na Avenida Bandeirantes, Bairro Bom Pastor, nesta urbe, Regis Inácio Santos Lopes foi flagrado logo após conduzir o veículo Ford/F1000, de cor cinza, placas JZC-7178, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão abusiva de bebidas alcoólicas.

Diante do que exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL denuncia REGIS INÁCIO SANTOS LOPES como incurso no art. 306, caput, da Lei Federal no 9.503/97”
(Reinaldo Antonio Vessani Filho, promotor de Justiça – ID 64801451)

O Juízo singular condenou o apelante nos seguintes termos:

“A materialidade é a comprovação no mundo fático de uma conduta penalmente vedada. Para a comprovação do delito em questão é necessário analisar o tipo penal que tem o seguinte teor:

[...] Desta feita, conforme dispõe expressamente a lei, para a caracterização do tipo penal basta comprovar que o réu estava sob influência de álcool ou substância psicoativa que cause dependência. A roupagem do artigo em questão foi modificada pela Lei n. 12.760 de 20 de dezembro de 2012 (lei que entrou em vigor no mesmo dia da sua publicação).

A materialidade do delito está comprovada por meio do boletim de ocorrência, fls. 13/14, e pelos depoimentos testemunhais colhidos durante etapa inquisitorial.

A autoria é certa e recai no acusado, que foi autuado em flagrante delito e é confesso em fase inquisitorial, prova essa corroborada com os depoimentos dos policiais militares Luciano Dourado Pereira e Osmair Pereira Gomes, os quais ratificaram em Juízo as declarações prestadas na fase policial, fls. 04/05, cujos teores transcrevo respectivamente a seguir: [...]

Como se sabe, os depoimentos dos policiais que atenderam a ocorrência constituem elemento de prova de extrema importância já que complementa as demais existentes e, como tal, compõe todo o arcabouço probatório existente em relação ao acusado.

Nesse sentido, tem-se o Enunciado n. 8 das Câmaras Criminais Reunidas do E. TJ/MT, in verbis: [...]

Observa-se, portanto, que o conjunto probatório produzido in casu autoriza a condenação nos termos pretendidos pelo Ministério Público, já que houve a confissão da prática criminosa pelo acusado na fase inquisitorial, corroborada pelos demais elementos colhidos em Juízo, à luz de tudo quanto foi acima mencionado.

Por outro lado, inexiste qualquer causa excludente de ilicitude ou culpabilidade, e por isso, deve ser proferido o decreto condenatório, pois está certa a autoria e materialidade do crime, razão por que a alegação de improcedência não se sustenta.

3. Dispositivo. JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na denúncia para CONDENAR o réu REGIS INÁCIO SANTOS LOPES como incurso nas sanções do art. 306, caput, do Código de Trânsito Brasileiro.

Em atenção ao princípio constitucional de individualização da pena, passo a dosá-la.

3.1. Dosimetria de pena.

A culpabilidade do acusado é normal ao tipo. Quanto aos antecedentes criminais e os elementos de conduta social e personalidade do agente, existem dados desabonadores, pois o réu registra uma condenação criminal anterior, fl. 90, motivo pelo qual majoro a pena em 03 (três) meses. Os motivos são normais ao tipo. As circunstâncias do crime merecem maior reprovação, posto que o fato ocorreu em uma das principais e mais movimentadas avenidas dessa cidade, o que potencializa o risco de dano, em especial porque Rondonópolis, infelizmente, é uma das cidades mais violentes do trânsito em nossa nação, assim majoro a pena em 03 (três) meses. O delito não deixou consequências. A vítima é o Estado e em nada contribuiu à conduta maléfica do agente.

Assim, fixo a pena base do condenado em 01 (um) ano de detenção e 50 (cinquenta) dias-multa.

Inexistem agravantes a serem consideradas. Por outro lado, diante da confissão do réu na etapa inquisitorial, reconheço a circunstância atenuante prevista no art. 65, III, “d”, do CP e diminuo a pena em 01 (um) mês e 15 (quinze) dias e 10 (dez) dias-multa. Na terceira fase dosimétrica, não há causas especiais de aumento ou diminuição de pena aplicáveis ao caso.

Portanto, torno a pena privativa de liberdade definitiva em 10 (dez) meses e 15 (quinze) dias de detenção e 40 (quarenta) dias-multa.

3.2. Da pena de multa. Em atenção ao art. 60 c/c art. 49 e seguintes todos do Código Penal, fixo o valor do dia multa em 1/30 do menor salário mínimo vigente à época dos fatos.

3.3. Do regime. Diante o quantum da pena fixada, por dispositivo legal, o regime inicial de cumprimento da pena será o aberto, em conformidade com o art. 33, § 2o, “c”, do Código Penal.

3.4. Da substituição da pena.

Em face dos maus antecedentes do réu, é incabível a substituição da pena, evidentemente, consoante o disposto no inc. III do art. 44 do CP.

3.5. Da suspensão da habilitação. A penalidade de suspensão ou de proibição de se obter a permissão ou a habilitação, para dirigir veículo automotor, terá a duração de dois meses a cinco anos, nos termos do art. 293 do CTB, devendo ser proporcional à gravidade do fato típico e ao grau de censura merecido pelo agente. Nesse sentir:

[...] Neste diapasão, analisando as peculiaridades do caso concreto e em observância ao princípio da proporcionalidade, assim como em simetria com a pena privativa de liberdade anteriormente fixada, determino a suspensão da habilitação para dirigir veículo automotor do ora sentenciado, caso a tenha adquirido, ou a proibição de obtê-la, pelo período de 04 (quatro) meses, nos termos do art. 293 do Código de Trânsito Brasileiro. Oficie-se aos órgãos de trânsito para a competente anotação.”
(Wagner Plaza Machado Junior – juiz de Direito – ID. 64801484)

Pois bem.

Na fase inquisitorial, colheu-se o depoimento dos policiais militares Luciano Dourado Pereira (fls. 9), Osmair Pereira Gomes (fls. 10) e o apelante (fls. 12/13).

Em Juízo, foram ouvidos os policiais militares Luciano Dourado Pereira e Osmair Pereira Gomes (Relatório de Mídias – fls. 139).

O apelante não compareceu na audiência de instrução e julgamento, embora intimado, motivo pelo qual foi decretada a sua revelia (Termo de Audiência - 64801482).

Extraem-se do conjunto probatório que:

- no dia 16 de agosto de 2015, por volta das 18h30, na Avenida Bandeirantes, Bairro Bom Pastor, nesta urbe, os policiais militares Luciano Dourado Pereira e Osmair Pereira Gomes teriam flagrado Regis Inácio Santos Lopes conduzindo o veículo Ford/F1000, de cor cinza, placas JZC-7178, com a capacidade psicomotora alterada em razão da ingestão de bebidas alcoólicas;

- Luciano Dourado Pereira e Osmair Pereira Gomes [policiais militares] relataram, na Delegacia de Polícia, que receberam informação anônima de que “uma pessoa” estava conduzindo um veículo F-1000,
“fazendo zig zag na pista”
e, ao ser abordado, perceberam que o apelante
“estava visivelmente embriagado, com forte odor etílico, voz pastosa e olhos vermelhos”
; em Juízo, Luciano Dourado Pereira relatou que não se recordava dos fatos, mas confirmou a sua assinatura no Termo de Depoimento prestado na fase policial, ao passo que
Osmair Pereira Gomes asseverou não se
“recordar de nada”
e também não reconheceu a assinatura no Termo de Depoimento;

- o apelante AFIRMOU, no procedimento policial, que teria ingerido 4 (quatro) latinhas de cerveja no horário de almoço e que estava em condições de dirigir,
“tendo em vista que saiu do trabalho por volta das 17h00”.

Dito isso, vejamos.

As versões apresentadas pelos policiais militares Osmair Pereira Gomes e Luciano Dourado Pereira na fase judicial, de que o apelante estava conduzindo veículo automotor visivelmente embriagado, não foram confirmadas em juízo, embora Luciano Dourado Pereira tenha confirmado sua assinatura, mesmo sem se recordar do apelante.

A assertiva do apelante [no dia 16.8.2015, ingeriu 4 (quatro) latinhas de cerveja no horário de almoço], não foi corroborada na instrução processual.

No caso, inexiste registro que tenha sido oportunizado ao apelante realizar o teste de alcoolemia, tampouco foi elaborado
Auto de Constatação de Sinais de Embriaguez (Resolução 423/2013-CONTRAN) pelos agentes públicos.

Nesse contexto, como bem pontuado pelo i. procurador de Justiça, “
não há prova inconteste de que essa embriaguez tenha alcançado o índice mínimo de alcoolemia previsto no tipo penal descrito no artigo 306 do CTB
” (Jorge da Costa Lana, procurador de Justiça – ID 70974958), prevalecendo a dúvida sobre a materialidade e autoria delitiva.

Colaciona-se os seguintes julgados deste e. Tribunal:

“1. Se da análise minuciosa dos autos não exsurge prova judicializada atestando ao menos o necessário conjunto de sinais de alteração da capacidade psicomotora do acusado nos termos legais e regulamentares, a admissão pelo acusado de que ingeriu bebida alcoólica na data dos fatos, não é suficiente para suprir tal exigência, notadamente no que diz respeito à elementar do tipo pertinente à alteração de sua capacidade psicomotora, restando obstada a segura conclusão de que a quantidade de bebida alcoólica em tese ingerida pelo acusado foi o suficiente para gerar a infringência à lei de trânsito, sendo escorreita a manutenção da r. sentença absolutória em relação ao crime previsto no art. 306 da Lei n.o 9.503/97.”
(AP N.U 0004775-31.2017.8.11.0018 – Relator: Des GILBERTO GIRALDELLI, Terceira Câmara Criminal – 3.7.2020)

“Se as provas colhidas na instrução processual são insuficientes para a condenação do acusado pelos crimes previstos nos artigos 303, 304 e 306, todos do Código de Trânsito Brasileiro, por serem frágeis e pouco convincentes, a absolvição do agente, com amparo no princípio
in dubio pro reo
, deve ser mantida. A Justiça vive de provas, não de qualquer prova, mas daquela que infunda no Juiz a certeza quanto à autoria e materialidade do delito, especialmente porque, em razão do princípio da presunção de inocência – consagrado em nível constitucional – milita em prol do acusado o favor da dúvida, conforme a parêmia
in dubio pro reo
.”
(AP N.U 0000145-31.2018.8.11.0006, Relator: Des. Orlando De Almeida Perri – 8.7.2020)

Com essas considerações, recurso
conhecido
e
PROVIDO

para absolver o apelante
REGIS INACIO SANTOS LOPES

da embriaguez ao volante, nos termos do art. 386, VII do CPP

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/02/2021